Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENDEREÇO RESIDENCIAL OU PROFISSIONAL. RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCA DE BENS. ÍMPETO EXECUTIVO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. INFOJUD. PENHORA ONLINE. PARADEIRO DO EXECUTADO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RFB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Recai sobre ambas as partes, à luz do princípio da cooperação o dever de informar endereço residencial ou profissional para o recebimento de intimações, nos termos do art. 77, V, do referido Diploma.
2. Em se tratando de penhora online, via Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), afigura-se desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens aptos à satisfação do ímpeto vindicado pelo credor, consoante entendimento firmado por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do AgInt no REsp 1.184.039/MG.
3. A expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, enquanto medida excepcional, por implicar mitigação a direito fundamental assentado no art. 5o, X, da Carta Magna, só é admissível após a inequívoca demonstração, a cargo do credor, de esgotamento das diligências imprescindíveis à obtenção do paradeiro do executado e à localização dos seus bens.
4. Recurso parcialmente provido.